Tribunal: TJDFT
Processo: 0730759-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus coletivo impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA “em favor de todas as pessoas presas (maiores de 18 anos) que cumprem pena em regime semiaberto com implementação do trabalho externo, com ou sem saída temporária, mas que tiveram os benefícios suspensos em razão da Covid-19 e estão reclusos no Centro de Progressão Penitenciária CPP, em virtude da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (autos no 0403575-36.2020.2020.8.07.0015) que não acolheu as medidas solicitadas para colocar em prisão domiciliar os pacientes delimitados acima”. Sustenta a d. DEFENSORIA PÚBLICA, preliminarmente, que se afigura cabível para o caso o habeas corpus coletivo, com base em precedentes jurisprudenciais e em sua atribuição funcional, considerando o que dispõe o art. 12, IV, da Lei 13.300/2016. Discorre, também, quanto à sua legitimidade em face da situação de vulnerabilidade de todos os encarcerados. Em relação à questão de fundo, argumenta que a Penitenciária Feminina do DF conta atualmente com 108 reclusos com o benefício do trabalho externo implementado, mas que, em virtude da pandemia, estão privados de usufruí-lo. Insurge-se a d. Impetrante contra tal privação, asseverando que ela é maléfica não apenas por atingir a remuneração que seria devida, como também por não existir garantia da manutenção dos vínculos contratuais. Alega que a situação que aqui ocorre é similar àquela julgada no Habeas Corpus 575495/MG, impetrado perante o c. STJ e que favoreceu a todos os encarcerados que cumpriam pena no regime semiaberto e possuíam trabalho externo. Para a d. Impetrante, o mesmo tratamento deve ser observado no sistema carcerário do Distrito Federal, isso porque “se trata de direito individual homogêneo, com titulares determinados ou determináveis, classificado conforme e Lei 8.078/1990, artigo 81, parágrafo único, inciso III, com origem comum, demandando, por conseguinte, o mesmo tratamento e proteção, inclusive por meio de ação coletiva”. Pondera, outrossim, que a prisão domiciliar visa a corrigir a distorção causada pelo recrudescimento do regime de execução da pena para aqueles que já estavam mais próximos da ressocialização, equivalente ao regime fechado. Aduz, ainda, que o regime de cumprimento de pena não é caracterizado apenas pela estrutura física na qual os reeducandos se encontram, mas, sobretudo, pelos benefícios que o integram. Afirma que o isolamento proposto pela d. magistrada de piso, além de representar, na prática, a imposição do regime fechado, é ineficaz aos objetivos propostos, pois a população carcerária passa por uma contaminação em massa, a despeito de todas as tentativas de evitar a proliferação. Diz, também, que atualmente a situação fática é distinta da verificada no início da pandemia, pois diversos setores do DF estão retomando as atividades, não se justificando mais a privação de trabalho. Por fim, defende que a concessão de prisão domiciliar está de acordo com o inciso III do art. 5o da Resolução 62/2020 do CNJ. Com base nessas considerações requer, liminarmente, seja deferido o pedido e concedido o benefício da prisão domiciliar ao grupo de pessoas abrangido pelo presente writ, enquanto perdurar a pandemia. Na impossibilidade de atendimento do pleito, requer, alternativamente, o restabelecimento do trabalho externo, nos termos do Decreto 40.939, de 02/07/2000. Em definitivo, pleiteia a confirmação da decisão liminar. Brevemente relatado, decido. A situação apresentada no presente writ é idêntica àquela discutida no Habeas Corpus 0719794-96, julgado recentemente por esta egrégia Turma Criminal, em 06/08/2020, que concluiu pela denegação da ordem. Por não vislumbrar qualquer alteração fática, apesar de que juridicamente a presente impetração respaldar-se em nova decisão proferida pelo d. Juízo da VEP, reitero neste momento as mesmas razões adotadas no julgamento do habeas corpus anterior, in verbis: “A questão posta no presente writ foi por esta relatoria examinada quando do exame do pleito de liminar, por mim indeferido, e ali deitei fundamentos que prevalecem, oportunidade em que deixei claro que não enxergava no caso qualquer tipo de coação ilegal que pudesse justificar o deferimento da liminar vindicada, in verbis: ‘Diante desse cenário e em que pesem os consideráveis argumentos que foram lançados pela d. Defensoria Pública, por um juízo de restrita delibação, tenho para mim que não existe constrangimento ilegal evidente, por parte da r. decisão atacada, de maneira a justificar o deferimento da liminar postulada. Com efeito, a Recomendação no 62, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos presos que se encontrem em regime aberto e semiaberto. Entretanto, além de não se tratar de ato normativo vinculante, a orientação é de que os juízes da execução estabeleçam as condições para tanto, in verbis: ‘O Presidente do Conselho Nacional de Justiça (...) resolve: (...) Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução.’ No que diz respeito ao Distrito Federal, é notório que o d. Juízo da Vara de Execuções Penais vem monitorando de forma incansável o sistema carcerário, reavaliando a situação do preso de forma individual e baseando-se em pareceres técnicos. Conforme sustentado pela d. Defensoria Pública, de fato, o número de contaminados tem se elevado. Entretanto, diversas medidas de proteção à saúde dos presos têm sido adotadas, inclusive a concessão de prisão domiciliar quando cumpridos determinados requisitos. A orientação do Conselho Nacional de Justiça, portanto, não tem sido ignorada. Pelo que se depreende no julgamento de outras ações similares, de mais a mais, verifica-se que a d. magistrada da VEP tem analisado a situação de cada preso, evitando decisões que importam na soltura indiscriminada de presos, tão somente em razão do risco de contaminação no sistema carcerário. Em situação em tudo semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça referendou decisão proferida pela nobre magistrada da VEP em habeas corpus impetrado em favor dos presos “que terão o requisito temporal para progressão aos regime aberto alcançado nos próximos 120 dias” (HC 0715783-24). Em seu voto, o eminente Desembargador Silvanio Barbosa, relator, muito apropriadamente, assim fundamentou: ‘Nesse sentido, cumpre esclarecer que a própria redação do citado art. 5o, que recomendou que o Juiz considere as medidas propostas, mediante condições a serem definidas, evidencia que não possui caráter cogente, mas orientador e opinativo, de maneira que não há falar que o entendimento adotado pelo Juízo da execução teria contrariado a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça; ao contrário, deu-lhe efetivo atendimento, pois não há determinação para que a concessão da prisão domiciliar seja empreendida de modo automático. Assim, em que pese a nobre preocupação dos impetrantes, com vistas a evitar a disseminação do novo coronavírus dentre a população carcerária, conforme bem ponderou a autoridade indicada como coatora nas informações prestadas, não é recomendável a adoção de medidas de prevenção que ‘desconfigurem os objetivos da execução penal e coloquem em risco a população do Distrito Federal, causando outros problemas relacionados à segurança pública’ (ID 15303066, p. 03). (...) Em consideração a essas circunstâncias, bem como às dificuldades que a soltura em massa traria para fins de implementação do regime aberto e fiscalização, dentre outras, é que a autoridade judiciária indicada como coatora entendeu que seria melhor apreciar os casos individualmente, verificando-se o atendimento do requisito subjetivo, bem como a pendência de mandado de prisão, processos de execução em outros Estados, necessidade de unificação de penas etc.’ Impõe-se considerar, ainda, que no julgamento do HC 575495, a Sexta Turma do c. STJ concedeu a ordem em favor dos presos em regime semiaberto que tiveram o trabalho externo suspenso por causa da pandemia decorrente da Covid-19, em dois presídios de Uberlândia/MG. Apesar de a d. Defensoria Pública ter requerido a extensão do benefício aos presos em situação idêntica no Distrito Federal, o pleito não pode ser deferido justamente porque as situações fáticas são diferentes.’ Em reforço às razões acima transcritas, é importante ressaltar que o c. STJ, em julgamento recente, confirmou decisão monocrática proferida pelo eminente ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no sentido de que a suspensão temporária de trabalho externo no regime semiaberto em razão da pandemia atende à Recomendação 62/2000 do CNJ, cujas diretrizes não impõem a automática concessão da prisão domiciliar, in verbis: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO EXTERNO EM VIRTUDE DA PANDEMIA: LEGALIDADE. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 – PACIENTE QUE NÃO SE INSERE NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A suspensão temporária do trabalho externo no regime semiaberto estabelecida na Portaria n. 7/2020 do Juízo de 1o grau atende a recomendações oriundas tanto do Poder Executivo (Decreto n. 515, de 17 de março 2020, do Governo do Estado de Santa Catarina, que declara situação de emergência em todo território catarinense e limita o ingresso nas unidades prisionais do Estado às pessoas indispensáveis ao seu funcionamento) quanto do Conselho Nacional de Justiça, com o intuito de prevenir a proliferação do contágio pela pandemia de COVID-19. 3. Considerando que a vedação do ingresso de pessoas nas Unidades Prisionais devido à pandemia visa a proteger, de modo eficiente, a integridade física dos apenados, seria incongruente permitir que os executados deixassem o presídio para realizar trabalho externo e a ele retornassem diariamente, enquanto o restante da população é solicitada a permanecer em isolamento em suas residências. 4. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie. (...)” (STJ, 5a Turma, AgRg no HC 580.495, Publicado em 17/06/2020). A necessidade de ponderação e de respeito à individualização da situação de cada preso, aliás, já havia sido reforçada pelo mesmo c. STJ, em decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Nefi Cordeiro, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus impetrado pela d. Defensoria Pública do DF contra r. decisão proferida pela d. Juíza da MM. VEP, e em favor de “todas as pessoas presas e inclusas no grupo de risco relacionado à pandemia do vírus Covid-19”: “Cumpre observar que, apesar das alegações da impetrante, conforme disciplina a recomendação acima descrita, a reavaliação da privação de liberdade daqueles que se encontram em cumprimento de pena ou prisão processual não pode prescindir da necessária individualização de cada caso concreto, sendo indevida a consideração generalizada avessa as particularidades da execução penal que devem ser ponderadas diante de uma saída extemporânea da unidade prisional, assim como das circunstâncias que, concretamente, permitem a constrição cautelar da liberdade. Além disso, conforme se verifica na decisão impugnada, as autoridades locais estão conjugando esforços para prevenir o contágio dentro do Sistema Prisional do Distrito Federal. (...) Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (HC 570634-DF, Publ. Em 14/04/2020). Acompanhando, pari e passo, toda essa situação que vem ocorrendo no sistema prisional do DF, com percuciência e zelo assim pronunciou a d. Procuradoria de Justiça em seu douto parecer (ID 18016947): “Insta ressaltar-se, ademais, que os pedidos de concessão de prisão domiciliar humanitária devem ser analisados de acordo com as peculiaridades de cada caso, com base na análise dos aspectos individuais. Medidas de ordem coletiva, com base em argumentos abstratos e permeados de visível imprudência, geram riscos concretos à segurança pública, além de ignorar o princípio basilar da individualização da pena. (...) O pleito da Defensoria Pública revela-se, portanto, no mínimo temerário frente às inúmeras providências tomadas já adotadas pelo Ministério Público e pela Vara de Execuções que, claramente, vêm dando suporte e atenção em tempo integral à garantia da saúde de todos os custodiados recolhidos no Sistema Prisional do Distrito Federal. De outro giro, a pandemia do "coronavírus" não pode ser panacéia para, de forma irresponsável e imprudente, libertar-se criminosos que violentaram a Ordem Pública" (...). Por todas as razões acima consideradas, concluo que não existe fundamento de modo a respaldar a reforma da r. decisão hostilizada, que está fundamentada, inclusive, em parecer técnico. Desse modo, competirá à d. Defensoria Pública, em atenção à sua função institucional, pleitear a concessão de prisão domiciliar de forma individualizada e quando entender que o caso concreto se adéqua a tal possibilidade”. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o d. Juiz aqui indicado como autoridade coatora, oportunizando-lhe manifestação em caso de existir informações complementares e/ou supervenientes à impetração da presente ação. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.